Tribunal: TJMT
Processo: 1060309-81.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060309-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), FERNANDA MATILDES DE CARVALHO - CPF: 023.692.561-09 (RECORRIDO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (RELATOR): Nego provimento ao recurso. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

RECURSO INOMINADO Nº 1060309-81.2023.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA /MT

RECORRIDO(A): FERNANDA MATILDES DE CARVALHO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação com vistas a informar que possui contratos temporários com o município de Água Boa e exerceu o cargo de professora de 2018 até 2023. Diante da sucessividade da contratação, pleiteou o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do requerido ao pagamento FGTS e férias sobre a sua remuneração.

2. Sentença de parcial procedência, que condenou o município ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos não prescritos e comprovadamente laborados, além do pagamento das férias.

3. A Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

4. A legislação municipal prevê o prazo máximo de 12 meses para contratação temporária de professores substitutos, prorrogável uma vez por igual período. Nesse contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do FGTS e das férias proporcionais.

5. Portanto, na hipótese de renovações sucessivas do contrato temporário, está descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

6. “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (TEMA 551 STF).

7. Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

8. A propósito:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E § 2º, DA CF/1988 – DIREITO AO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1066854-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado nº
1060309-81.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

Recorrida: FERNANDA MATILDES DE CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024.

Relator: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. LEGALIDADE DOS CONTRATOS. VERBAS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição de verbas anteriores a 18/10/2018, declarar a nulidade dos contratos firmados entre 18/10/2018 e 31/12/2023, e condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional referentes ao período de 24/04/2018 a 31/12/2022, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros. O recorrente pleiteia a improcedência integral dos pedidos, enquanto a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) determinar se a contratação temporária da autora respeitou os parâmetros legais, considerando os processos seletivos distintos e a ausência de renovações sucessivas;

(ii) verificar se a autora possui direito ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional no contexto dos contratos temporários firmados com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 prevê o depósito de FGTS apenas para contratos declarados nulos por ausência de concurso público, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, o que não é aplicável ao caso, pois a contratação baseou-se no art. 37, IX, da CF/88, com respaldo na Lei Municipal nº 1.316/2016.

Os contratos temporários firmados pela autora foram celebrados com base em permissivo legal para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme previsto na legislação municipal, sem renovação sucessiva ou violação do prazo máximo legal.

A autora participou de processos seletivos distintos e obteve aprovação, o que caracteriza interrupção do vínculo entre as contratações, descaracterizando continuidade contratual.

Não há ilegalidade na contratação temporária, sendo válido o contrato e inexistente o vínculo de natureza trabalhista que justifique o pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional.

A jurisprudência do TJ-MT corrobora que, na ausência de renovações sucessivas ou desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, inexiste direito ao FGTS e a outras verbas trabalhistas.

A pretensão da reclamante não caracteriza litigância de má-fé, dado que a dedução do pedido não teve a intenção de induzir o juízo a erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

Contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da CF/88 e em legislação municipal específica são válidos, desde que atendam às exigências legais, incluindo a ausência de renovações sucessivas.

Não há direito ao pagamento de FGTS, férias ou terço constitucional em contratos temporários válidos e sem desvirtuamento de finalidade.

A interrupção do vínculo entre contratações, mediante aprovação em processos seletivos distintos, descaracteriza continuidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei Municipal nº 1.316/2016, art. 1º e §§.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI nº 10032687320228110040, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, julgado em 18/09/2023.

TJ-MT, RI nº 10056527220238110040, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

TJ-MT, N.U. nº 1072735-62.2022.8.11.0001, Rel. Des. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 12/06/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“I) reconhecer a prescrição dos pedidos de condenação do réu ao pagamento de verbas anteriores a 18/10/2018;

II) declarar a nulidade dos contratos firmados entre a requerente e o requerido no período entre 18/10/2018 a 31/12/2023;

III) condenar o réu a pagar à parte autora os valores relativos a FGTS e férias (acrescidas do terço constitucional) referente ao período entre 24/04/2018 a 31/12/2022, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, ambos desde a data que deveriam ter sido adimplidos;”

O recorrente arguiu a preliminar de prescrição e no mérito requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional, não pagos durante o vínculo empregatício.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo reclamado mantendo a sentença
a quo.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois a mesma já foi reconhecida na sentença recorrida.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Água Boa, eis o que dispõe a Lei de n. 1316/2016,
in verbis:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal em caráter temporário de excepcional interesse público com a finalidade precípua de:

a) Suprir vagas não preenchidas por Concurso Público, realizado este ano;

b) Atender Programas e Convenios da União e Estado;

c) Suprir vagas de Servidores em Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, Licença Premio e Cedidos a outros orgãos;

d) Atender a demanda das Escolas e Postos de Saúde do Campo (interior do Municipio).

d) Atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Água Boa em Zona Urbana e Rural. (Redação dada pela Lei nº 1496/2019)

§ 1º Os contratos temporários a que se refere o caput deste artigo terão prazo máximo de término até 31 de dezembro de cada ano, sendo que o Município poderá rescindir o contrato, unilateralmente, por conveniência e a qualquer tempo.

§ 2º As contratações efetuadas com base neste artigo não poderão sofrer prorrogação em hipótese alguma.

§ 2º As contratações efetuadas com base neste artigo poderão ser prorrogados, mediante a prorrogação do Processo Seletivo por mais 1 ano regulamentado por Decreto Municipal. (Redação dada pela Lei nº 1496/2019)

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos.

Destarte,
houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias e terço constitucional
.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a reclamante não tem direito ao recebimento das verbas indenizatórias pleiteadas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024